Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-63.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-63.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Ativos, Indenização por Dano Moral, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 01.409.697/0001-11 (APELANTE), GILVAN ABREU MACIEL - CPF: 099.934.706-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE GOIAS (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA CUNHA - CPF: 328.833.071-72 (APELADO), JOAO LUIZ SCATOLA DARIO - CPF: 343.893.298-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS - CNPJ: 05.469.845/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. PROGRESSÃO E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. RECURSO DO ESTADO DE GOIÁS PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando os entes à averbação de tempo de serviço, pagamento de progressões funcionais e recolhimento de contribuições previdenciárias, além da restituição de descontos indevidos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As principais questões discutidas são:

(i) se houve prescrição da pretensão de progressão funcional do servidor público estadual;

(ii) se o juízo de primeiro grau possui competência territorial para julgar ação envolvendo outro Estado da Federação, no caso, o Estado de Goiás;

(iii) qual ente federativo é responsável pelos recolhimentos previdenciários de servidor público cedido;

(iv) a legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor e a responsabilização pelos danos morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A revisão/retificação de enquadramento e progressão funcional sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, por se tratar de ato administrativo de efeitos concretos e não de trato sucessivo. Logo, o direito de revisão ou retificação de tais atos prescreve em cinco anos, contados a partir da data do ato que se pretende impugnar.

4. No presente caso, o enquadramento funcional ocorrido em 2003 e as progressões verticais subsequentes, ocorridas em 2016 e 2019, sujeitam-se à prescrição quinquenal. Como a ação foi ajuizada em 2021, estão prescritas as pretensões relativas aos atos anteriores a 2016, conforme a teoria da
actio nata.

5. A ação proposta contra o Estado de Goiás em juízo de outra unidade federativa viola a autonomia federativa e a competência territorial, conforme entendimento do STF nas ADIs n.° 5.492 e 5.737.
6. De acordo com a Orientação Normativa n,° 02/09, do Ministério da Previdência Social, cabe ao cessionário (Estado de Goiás) o recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor cedido. A omissão no recolhimento, porém, impõe ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade de realizar os pagamentos à unidade gestora do regime previdenciário, ressalvado o direito de regresso contra o cessionário.

7. Considera-se legal os descontos efetuados pela administração, relacionados à restituição de valores pagos indevidamente ao servidor, por erro operacional da administração, diante da não comprovação de atendimento aos requisitos indicados no Tema n.° 1.009, do STJ.

8. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública, sendo necessário, no entanto, a comprovação do dano, da conduta administrativa, do nexo causal e da inexistência de elementos que rompam com o liame de casualidade.

9. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Estado de Mato Grosso deve responder pelos danos causados.

10. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

11. A correção monetária e os juros devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional n.° 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

12. Reexame necessário e apelação do Estado de Goiás providos para declarar a incompetência absoluta do juízo de origem quanto ao Estado de Goiás.

13. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida para reconhecer a prescrição do direito à progressão funcional e declarar legitima a restituição de valores percebidos pelo servidor em razão de erro da administração.

Tese de julgamento:

1. "A revisão de enquadramento e progressão funcional em cargo público é ato administrativo de efeitos concretos e está sujeita ao prazo de prescrição de cinco anos".

2. "É incabível propositura de ações contra Estados membros em unidades federativas diversas, conforme interpretação do STF ao artigo 52, parágrafo único, do CPC".

3. "No caso de servidor público cedido, a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias recai sobre o cessionário, com direito de regresso ao ente de origem em caso de omissão".

4. "Os descontos efetuados por erro administrativo na folha de pagamento de servidores públicos são passíveis de devolução ao erário, salvo comprovação de boa-fé objetiva por parte do servidor, conforme fixado no Tema n.° 1.009, do STJ, sendo ônus do servidor demonstrar que não poderia ter percebido a irregularidade dos pagamentos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 18,
caput
; CPC, art. 52, parágrafo único; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.492 e ADI 5.737, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.04.2023. AgInt no REsp 1.930.871/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; Tema 1.009/STJ; RE 870.947/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE GOIÁS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1001086-63.2021.811.0036, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 219062721):

“
Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e pedido de liminar proposta por
FRANCISCO FERREIRA CUNHA
em face do(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE GOIÁS
, todos já qualificados nos autos.

Em síntese, narra-se na exordial que o requerente é professor na rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, desde 22 de fevereiro de 1988, sendo efetivado no serviço público a partir de 20 de fevereiro de 1989, através do Decreto Estadual n° 1592/89.

Alega-se, ainda, que por Ato Governamental do Estado de Mato Grosso esteve cedido ao Estado de Goiás pelo período de 22/09/1993 a 31/12/2012, sem ônus ao órgão de origem e, posteriormente, pelo período de 01/01/2013 a 31/08/2019, com ônus ao órgão de origem.

Por fim, em suma, afirma que neste interstício ambos os Estados falharam no tocante a sua vida funcional, uma vez que aduz não ter havido as progressões funcionais e elevação de nível; bem como não houveram os recolhimentos previdenciários e/ou contribuições patronais; além de o Estado de Mato Grosso estar promovendo descontos em sua folha de pagamento por decorrência de erro exclusivo da administração pública, razão pela qual requer liminarmente a correção de tais equívocos e a reparação por danos morais.

Com a inicial, colacionou toda a documentação necessária.

Em pronunciamento judicial ao id. 71713974, a ação foi recebida, momento em que indeferiu a liminar vindicada; concedeu-lhe assistência judiciária gratuita, bem como determinou a citação do polo passivo.

Em seguida, inconformado com o
decisum
, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento nos próprios autos sem, contudo, comprovar sua distribuição junto ao Tribunal “ad quem”. (id. 74371053)

O Estado de Goiás foi devidamente citado, porém, manteve-se silente. (id. 74757513)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id. 77654231, arguindo, em preliminar de mérito, a ocorrência da prescrição quanto a progressão funcional e da decadência quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias; e no mérito, requer a improcedência da ação.

Impugnação à contestação acostada ao id. 81498775.

Após, fora determinada às partes a especificação de provas que ainda pretendessem produzir, momento em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento do mérito.

Em novo pronunciamento judicial ao id. 132539319, determinou-se a intimação do autor para apresentar cópia da decisão final do RAI distribuído ao início da ação, de modo que o autor informou o equívoco na distribuição.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Registro que o julgamento antecipado da lide,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei)

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ - 4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei)

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão,
ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO
, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC.

Haja vista a ausência de resposta por parte do requerido Estado de Goiás, aplicável os efeitos
PROCESSUAIS
da
REVELIA
, o que reforça o julgamento antecipado do mérito.

2. DO MÉRITO.

Inicialmente, ressai-se que o Estado de Mato Grosso trouxe à baila duas questões prejudiciais de mérito, sendo elas a prescrição do direito de progressão funcional do servidor público, e a decadência do direito de exigir o lançamento das contribuições previdenciárias e/ou patronais, pois aplicável a ambos os casos o quinquídio legal.

Nesse sentido, tem-se que as questões prejudiciais dizem respeito à existência ou inexistência de uma relação jurídica que são relevantes ao perfeito deslinde da ação. São questões de fundo, de mérito. Não são, portanto, questões meramente processuais, tal qual as preliminares.

A respeito do Tema, explica Fredie Didier Jr:

Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no seu modo de ser (Barbosa Moreira). A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir.

Desse modo, observa-se que as circunstâncias trazidas pelo primeiro requerido se amoldam à previsão de uma questão prejudicial de mérito, razão pela qual devem ser prontamente analisadas.

No primeiro caso, pretende o requerido seja reconhecida a prescrição de fundo no tocante ao direito de o autor obter a progressão funcional e elevação de nível, pois afirma ser aplicável a regra prescricional disposta no art. 1o do Decreto n° 20.910/32, que prevê como quinquídio legal para o manejo de qualquer ação em desfavor da Fazenda Pública dos três âmbitos.
In verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No entanto, conforme o entendimento consolidado pela Colenda Corte de Justiça e reafirmado pelos Tribunais Pátrios, o instituto da prescrição é regido pela teoria da “actio nata” para identificar o termo inicial, de maneira que o cômputo de tal prazo somente se inicia com a ciência da parte lesada acerca da violação de seu direito subjetivo.

Senão, vejamos o seguinte aresto:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3o, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria. (STJ - REsp: 1494482 SP 2014/0280678-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

No caso em apreço, a parte autora somente teve ciência das discrepâncias lançadas em sua vida funcional no ano de 2021, através do processo administrativo sob protocolo n° 166001/2021, no mesmo exercício corrente em que fora distribuída a presente ação.

Por tais razões, é caso de rejeitar a prescrição arguida pelo requerido Estado de Mato Grosso.

Em segundo plano, pretende o requerido o reconhecimento da decadência de o direito do autor em ver recolhidas as contribuições previdenciárias e/ou patronais, uma vez que aduz se tratar de crédito tributário que se submete ao quinquídio legal, conforme previsão do Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 173, inc. I, e Súmula n° 555 do Superior Tribunal de Justiça.

Novamente, sem razão o requerido. Isso porque, pela simples leitura dos termos ventilados na peça defensiva, observa-se que tais regras se aplicam ao Ente Tributante, não ao contribuinte que supunha ter havido os devidos recolhimentos nos períodos correspondentes.

Aliás, da leitura da pretensão do requerido, verifica-se que sua intenção é atribuir ao contribuinte o ônus de ter promovido ao lançamento dos respectivos descontos patronais, quando, em verdade e consabido, é dever do órgão pagador promover tais recolhimentos e repassar ao ente responsável pelo regime de previdência, o que não ocorrera.

Ademais, vislumbra-se que o autor somente teve conhecimento das irregularidades em sua vida funcional no ano de 2021, quando solicitara contagem de tempo de serviços para fins de aposentadoria, de modo que, até aquele momento, não tinha conhecimento da lesão de seu direito subjetivo.

Assim, este juízo entende pela rejeição da prejudicial de mérito arguida, de maneira que passo à análise da situação fático-processual.

1.Da progressão funcional
.

Vislumbra-se que o autor fora efetivado no serviço público em 22/02/1989, através do Decreto n° 1592/89, somando-se, até a presente data, mais de 34 (trinta e quatro) anos de dedicação funcional. Todavia, em que pese o extenso tempo de submissão ao serviço público, observa-se que não houve o regular procedimento de progressão funcional.

Isso, pois, a Lei Complementar n° 50, de 1o de outubro de 1998, ao disciplinar sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, previu a obrigatoriedade de aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, realizado obrigatoriamente a cada 03 (três) anos, para que o servidor pudesse ser progredido de um nível para outro (art. 42, caput), no entanto, referido dispositivo também elucida que, não havendo o dito processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente, ou seja, independentemente de cumprimento de requisitos outros.

Art. 42 O Profissional da Educação Básica terá direito à progressão de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos. (Nova redação dada pela LC 204/04)

§ 1o Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se der o exercício do profissional no cargo ou do seu enquadramento.

§ 2o - Decorrido o prazo previsto no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

§ 3o As normas de avaliação de desempenho, específicas do cargo de Professor, incluindo os instrumentos e os critérios legais e objetivos, terão regulamento próprio, a ser definido por Comissão constituída pelo Órgão da Educação e pelos Sindicatos representantes da categoria. (Nova redação dada pela LC 206/04)

Assim, ressai-se que durante o período em que o autor este cedido ao Estado de Goiás, este não fora submetido ao dito processo avaliatório, de maneira que restou prejudicada sua classificação no rol de níveis, pois desprezados os períodos desde sua efetivação no serviço público.

Ainda nesse ponto, cabe ressaltar que independente do ônus atribuído no Ato Governamental que promoveu a cessão do servidor público a outro estado da federação, competia ao cedente promover a dita progressão funcional, principalmente em razão da omissão do cessionário, conforme previsão do art. 12-B do Decreto n° 277, de 24 de outubro de 2019, do Governo do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 1o Ficam alterados o caput e o parágrafo único, do artigo 12-B, do Decreto no 3.006, de 05 de maio de 2004, com redação dada pelo Decreto no 3.444, de 07 de julho de 2004 e pelo Decreto no 1.876, 26 de março de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12-B Os servidores afastados, cedidos ou à disposição de outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, de Distrito Federal e dos Municípios, serão avaliados mediante procedimento próprio do cedente.

Parágrafo único O interstício dos servidores cedidos não ficará suspenso, cabendo ao órgão ou entidade cedente realizar avaliação do servidor durante o período da cessão. "

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
(grifo nosso)

No ponto, veja-se a o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - CESSÃO COM ÔNUS AO CEDENTE - PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO E PROGRESSÕES FUNCIONAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - CESSÃO COM ÔNUS AO CEDENTE - PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO E PROGRESSÕES FUNCIONAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - CESSÃO COM ÔNUS AO CEDENTE - PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO E PROGRESSÕES FUNCIONAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA -- SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CEDIDO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - CESSÃO COM ÔNUS AO CEDENTE - PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO - CONCESSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO E PROGRESSÕES FUNCIONAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belo Horizonte considera como efetivo exercício o período em que seu servidor prestou serviços para outro órgão ou ente federado, desde que a cessão tenha ocorrido com ônus ao cedente, ou seja, permanecido o vínculo entre o servidor e o ente municipal. Considerado como efetivo exercício o período laborado para outro ente da federação mediante cessão, devem ser concedidas ao servidor as férias-prêmio e progressões funcionais, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos para o deferimento de tais direitos. Implementados os requisitos previstos na Lei Municipal n. 7.169/96, imperiosa a concessão dos direitos buscados. Concluído o julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 870947/SE, os índices dos consectários legais incidentes sobre as parcelas vencidas da obrigação imposta à Fazenda Pública devem ser fixados de acordo e a partir da aplicação conjunta dos precedentes vinculantes formados nos julgamentos do RE no 870947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal e do REsp. no 1495146/MG (Tema 905) do Superior Tribunal de Justiça. As condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública atraem a incidência do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000220808133001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Outrossim, é caso de salientar que o computo dos prazos para a progressão funcional devem levar em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso em cargo efetivo, conforme previsão do art. 84, §3o, inc. II, da LC 50/98.

Entretanto, observa-se que o Estado de Mato Grosso tomou por base o ano de 2003 para a progressão do autor, de maneira que restou explicitamente prejudicada sua vida funcional e respectivos reflexos salariais.

Desse modo, pelo exposto, incumbe ao Estado de Mato Grosso promover ao correto computo dos períodos necessários à progressão funcional do autor, em completa observância à legislação atinente ao caso, inclusive, restituindo os reflexos salarias que deixaram de ser pagos ao requerente, a ser liquidado em procedimento próprio, devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009, incidindo após essa data o percentual da caderneta de poupança, até o efetivo pagamento, além da correção monetária pelo INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009 quando então passará a incidir o IPCA.

2.Da ausência de recolhimentos previdenciários.

Noutro aspecto, requer o autor sejam os requeridos compelidos a restituírem ao órgão competente, qual seja o MTPREV – Mato Grosso Previdência, os valores referentes às contribuições previdenciárias e/ou patronais, relativos aos períodos de 1993 a 2012.

Pois, segundo afirma, tais períodos se encontram em “aberto”, uma vez que nem o cedente e nem tampouco o cessionário, promoveram aos recolhimentos devidos. Faz prova de sua pretensão as folhas de pagamento colacionadas aos autos, onde se percebe com facilidade a ausência de quaisquer descontos sob justificativa de previdência ou termos similares utilizados na época.

Nesse sentido, é necessário esclarecer o ônus atribuído a cada Estado, cedente e cessionário, pelo interstício acima mencionado.

* no período de 05/10/1993 até 31/12/2012, o autor foi cedido para o Estado de Goiás
sem ônus
para o estado de origem;

* e no período de 01/01/2013 até 31/08/2019, o autor também foi cedido para o Estado de Goiás, porém,
com ônus
para seu estado de origem, sendo convocado a retornar ao Estado de Mato Grosso ao final desse período.

Assim, observa-se que até o ano de 2012, incumbia ao Estado de Goiás promover ao recolhimento das contribuições previdenciárias e repassar ao respectivo órgão competente, contudo, referidas contribuições somente constam a partir de setembro de 2007 (Id. 71375946 - Pág. 9).

Já a partir do período de 2013, incumbia ao Estado de Mato Grosso promover ao recolhimento de tais contribuições, uma vez que a cessão previa expressamente a quem competia o ônus.

Desse modo, vislumbra-se que o cessionário não cumpriu a obrigação que lhes fora imposta, fato este que prejudicou o requerente, bem como o cedente, mesmo com o ônus recaindo sobre si, manteve em aberto alguns períodos após 2013.

No ponto, cabe trazer à baila a legislação aplicável ao caso, pois a omissão do cessionário não pode prejudicar o servidor público cedido e, por esta razão e para fins similares, fora publicada a Orientação Normativa n° 02, de 31 de março de 2009.

Tal instrumento prevê que em casos relacionados a cessão de servidores públicos, cujo pagamento da remuneração seja ônus do cessionário, a este compete realizar os respectivos descontos da contribuição devida pelo segurado ou pelo órgão ou entidade de origem, senão vejamos:

Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.

Na mesma linha de raciocínio, se, porventura, o órgão cessionário deixar de cumpri a obrigação prevista no termo de cessão, caberá ao órgão de origem o repasse destas contribuições, sem prejuízo do direito de regresso contra o órgão omisso.

§ 1o Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

Portanto, restando cabalmente comprovada a omissão do Estado de Goiás, conforme se extrai dos documentos trazidos pelo autor, resta ao Estado de Mato Grosso, órgão de origem e cedente, promover aos devidos recolhimentos patronais, por se tratar de direito subjetivo do autor, ressalvado o direito de regresso em face do cessionário omisso.

Igualmente, no tocante ao período em que a obrigação recai sobre o próprio Ente cedente, a este competia o recolhimento das respectivas contribuições, de modo que, igualmente, deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a previsão do art. 33 da ON n° 02/2009.

Em corroboração ao exposto, colhe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES MUNICIPAIS CEDIDOS SEM ÔNUS PARA A ORIGEM – RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA – SERVIDOR EFETIVO CEDIDO SEM ÔNUS PARA A ORIGEM – OBRIGAÇÃO DA CESSIONÁRIA – EVENTUAL REPASSE E COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES DEVE SER BUSCADO EM COLABORAÇÃO PELAS PARTES O QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA (FUNSAUD) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO FORMULADO NO ROL DE PEDIDOS, MAS NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADOS – INCLUSIVE A SENTENÇA JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, CONDENANDO OS REQUERIDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08085389120188120002 Dourados, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

3.Dos descontos em folha de pagamento.

Também é ponto controvertido nos autos, o fato de o Estado de Mato Grosso estar promovendo a descontos sucessivos na folha de pagamento do autor, no importe de 10% (dez por cento) de seus subsídios, sem qualquer justificativa prévia.

Nesse viés, tem-se as informações prestadas pela Servidora Sofia de Oliveira, Técnica da Coordenadoria de Folha de Pagamento que, em um dos vários cadastros de cessão, a própria administração pública incluiu o autor como “cedido ao município" onde deveria constar “cedido a outro estado” e, por este motivo, lhes foram repassados valores diversos do que deveria receber, o que justificaria os descontos sucessivos.

Entretanto, vislumbra-se que o fato gerador dos ditos descontos versa unicamente sobre o erro grosseiro do Estado de Mato Grosso, que atribuiu cargo e remuneração diversa ao autor para, anos depois, promover ao desconto direto em folha de pagamento, sem qualquer informação prévia.

Sob esta questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, através do Tema Repetitivo no 1.009, que a boa-fé do servidor é suficiente para obstar os descontos havidos em decorrência de erro exclusivo da administração pública. Vejamos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

O fato de a própria administração pública ter percebido o equívoco anos depois do erro ocorrido é suficiente para corroborar a boa-fé do requerente, restando, pois, indevidos os descontos em folha de pagamento.

Dessarte, deverá o Estado de Mato Grosso, na condição de pagador dos subsídios recebidos pelo autor, suspender tais descontos, bem como promover à restituição dos valores anteriormente retidos, a ser liquidado em procedimento próprio, devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora desde a citação válida até o efetivo pagamento, além da correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

4.Da reparação por danos morais.

O dever de indenizar necessita da verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.

No caso dos autos, os documentos acostados aos autos, dão conta, de forma indubitável, quanto à ocorrência da conduta, do dano e do nexo de causalidade, pois o autor foi impedido do direito de progredir funcionalmente e, via de consequência, receber os reflexos salariais correspondentes, por longo período; teve seus recolhimentos previdenciários ignorados pelos Entes Públicos e, consequentemente, restou impossibilitado de se aposentar por não existir tempo de contribuição condizente com o efetivo labor público; além de terem sidos indevidamente descontados valores diretamente em sua folha de pagamento.

Em complemento, ressai-se que para o Poder Público, diferente do particular ao qual somente se imputa uma obrigação se provado seu dolo ou culpa, a obrigação de indenizar advém da constatação de que houve ação ou omissão de um agente público no exercício de suas funções, dano moral ou material ao administrado e nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.

Isso porque, a Constituição Federal, ao dispor acerca da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das de direito privado prestadoras de serviço público, adotou a teoria do risco administrativo, que impõe o dever de indenizar às mesmas que causarem danos a terceiros, independentemente da existência de culpa.

Dessarte, a obrigação de indenizar da Administração Pública, segundo a teoria do risco administrativo, é escólio de Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano, do só ato lesivo e injusto causado à vitima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão sem o concurso do lesado. (...) Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais” (Direito Administrativo Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 550).

Assim, demonstrado pela parte autora os fatos constitutivos de seu direito, ao réu cabe a demonstração de elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não se verificou nos autos. Mostrando-se, por isso mesmo, incabível a alegação de inexistência de nexo de causalidade, eis que houve toda a cadeia de equívocos praticados pelos Entes, cedente e cessionários, de modo que restam preenchidos os requisitos legais.

Já quanto aos critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza.

Deveras, a corrente doutrinária e jurisprudencial majoritária reputa a existência de caráter dúplice de tal indenização, “(...)
pois tanto visa a punição do agente quanto a compensação pela dor sofrida
” (RT 742:320). Deve, assim, “
representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito, e deve ser capaz de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório do amargor da ofensa
” (Boletim AASP 2089:174).

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados.

Logo, considerando o abalo à honra objetiva e subjetiva da autora, a capacidade econômico financeira dos réus e as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano, reputa-se a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
como tutela jurisdicional satisfatória e razoável.

Assim, pelos fundamentos acima exposto, a pretensão autoral merece parcial provimento
.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso a promover ao correto computo dos períodos necessários à progressão funcional do autor, em completa observância à legislação atinente ao caso, inclusive, restituindo os reflexos salarias que deixaram de ser pagos ao requerente,
a ser liquidado em procedimento próprio
, devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009, incidindo após essa data o percentual da caderneta de poupança, até o efetivo pagamento, além da correção monetária pelo INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009 quando então passará a incidir o IPCA.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso a promover aos devidos recolhimentos previdenciários e/ou patronais, por se tratar de direito subjetivo do autor, ressalvado o direito de regresso em face do cessionário omisso, ora Estado de Goiás, com amparo nos artigos 32 e 33 da ON n° 02/2009.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso, na condição de pagador dos subsídios recebidos pelo autor, a suspender os descontos em folha de pagamento – 10% dos subsídios, bem como promover a restituição dos valores anteriormente retidos,
a ser liquidado em procedimento próprio
, devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora desde a citação válida até o efetivo pagamento, além da correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

CONDENO
, ainda,
na forma solidária
, o Estado de Mato Grosso e o Estado de Goiás ao pagamento de R$ 15.000,0 (quinze mil reais), devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ), a título de reparação por danos morais.

DEIXO
de condenar em custas processuais, ante a previsão legal de isenção.

Os honorários sucumbenciais deverão ser fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do CPC.

Não havendo a interposição de recurso voluntário no prazo legal
, e diante da inexistência de informações para apurar a liquidez da condenação,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, em reexame necessário, nos termos do art. 496, inc. II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a ocorrência da prescrição relacionada à progressão funcional, pois a contagem do prazo prescricional tem início a partir do fato do qual se origina, no caso em 20.02.1989 e a ação foi ajuizada somente depois de transcorridos 32 (trinta e dois) anos.

Aduz, de outra parte, que o servidor apelado encontrava-se cedido ao ESTADO DE GOIÁS desde 22.09.1993 a Lei Complementar Estadual n.° 50/98, ao entrar em vigor, trouxe a previsão sobre o enquadramento para todos os servidores de carreira, salientando no artigo 64, § 2°, que aqueles que estavam cedidos ou afastados das funções do órgão seriam enquadrados quando oficialmente reassumissem o cargo de provimento efetivo.

Argumenta, nesse contexto, que com o fim da cessão ocorrido em 31.12.2002, o enquadramento foi realizado após solicitação do servidor, em 22.01.2003, na Classe “C”, nível 3.

Pontua que é incabível a condenação da parte apelante para promover o computo dos período necessários à progressão funcional nos termos da sentença, pois o Decreto Estadual n.° 277/19 não estava em vigor à época dos fatos e não possui efeitos retroativos.

Afiança, outrossim, que “
somente, é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos, dentre eles, a progressão funcional, a cessão: 1) para exercer cargo de provimento em comissão ou equivalente, que seria a função de confiança e 2) a cessão para o exercício de cargo de governo, como por exemplo, Ministro, Secretário de Estado e do Município ou de Administração, tal como o gerente de uma estatal
”, de modo que “
a mera cessão de um integrante da Carreira dos Profissionais da Educação Básica para outro Estado configura afastamento das atribuições específicas do cargo ocupado, por isso, não pode ser contado como tempo de efetivo exercício para fins de obter a progressão funcional, mesmo antes do advento do Decreto Estadual 3.444, de 07 de julho de 2004
”.

Defende, ademais, que a contribuição previdenciária descontada do subsídio do servidor pertence ao ESTADO DE MATO GROSSO e, por esse motivo, a parte apelante não pode ser condenada a recolher tal contribuição, já que não poderá pagar para ele mesmo, pois nesse caso haverá confusão, em uma mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor, acarretando a extinção da obrigação, nos termos do artigo 381, do Código Civil.

Consigna que, de acordo com o Tema n.° 1.009, do STJ, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva.

Afirma, nesse ponto, que houve um erro operacional da administração e o próprio servidor reconhece que se trata de uma falha técnica, sendo perfeitamente possível identificar a falha administrativa, uma vez que o valor da remuneração foi muito superior àquela paga habitualmente, sendo perfeitamente cabível a restituição.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de violação aos chamados direitos da personalidade, bem como que o
quantum
fixado pelo magistrado singular é exorbitante.

Esclarece, ao fim, que a partir de 08.12.2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.° 113/21, os juros de mora e correção monetária devem ser calculados com base na taxa Selic.

Por essas razões, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação apresentada em suas razões de apelo (ID. 219062728).

O ESTADO DE GOIÁS, por sua vez, suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar a ação, uma vez que o STF, no informativo n.° 1092, deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro do domicílio do autos às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.

No mérito, apregoa a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de questão meramente patrimonial e que foram reconhecidamente atribuídos ao ESTADO DE MATO GROSSO, não havendo conduta ilícita do ESTADO DE GOIÁS. Justifica, demais disso, que não houve comprovação de abalo moral sofrido pela parte apelada.

À vista disso, “
requer o conhecimento e provimento deste apelo a fim de que a sentença combatida seja reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado de Goiás e, subsidiariamente, o julgamento improcedente do pedido de condenação em danos morais ou, ao menos, a diminuição do valor da indenização
” (ID. 219062734).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID. 219062736).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito do recurso, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 230269651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE GOIÁS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1001086-63.2021.811.0036, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que FRANCISCO FERREIRA CUNHA ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE GOIÁS, por meio do qual requer sejam os entes compelidos a proceder à averbação correta do tempo de serviço e elevação de nível na carreira do servidos, considerando o período de efetivação e aquele em que esteve cedido, o recolhimento das contribuições previdenciárias dos períodos que não foram pagos e dos que estão em aberto, além de se abster dos descontos indevidos que estão sendo efetuados em sua folha de pagamento.

Citados, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual suscitou a prescrição da almejada progressão funcional, a decadência em relação às contribuições previdenciárias e a responsabilidade do outro ente da federação para o seu recolhimento, a inexistência de direito às progressões, a possibilidade de realizar descontos em virtude de se tratar de um erro operacional da Administração Pública e a inexistência de dano moral (ID. 219062691), enquanto o ESTADO DE GOIÁS deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar a ação (ID. 219062708).

Após a impugnação à contestação (ID. 2190262703), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 219062704), tendo o ESTADO DE MATO GROSSO e FRANCISCO FERREIRA CUNHA, manifestado pelo julgamento antecipado da lide (ID. 219062705 e 219062706).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a “
[...] promover ao correto computo dos períodos necessários à progressão funcional do autor, em completa observância à legislação atinente ao caso, inclusive, restituindo os reflexos salarias que deixaram de ser pagos ao requerente,
a ser liquidado em procedimento próprio
”,
“
[...] promover aos devidos recolhimentos previdenciários e/ou patronais, por se tratar de direito subjetivo do autor, ressalvado o direito de regresso em face do cessionário omisso, ora Estado de Goiás, com amparo nos artigos 32 e 33 da ON n° 02/2009
”, “
[...] a suspender os descontos em folha de pagamento – 10% dos subsídios, bem como promover a restituição dos valores anteriormente retidos
”,

bem como para condenar, “
[...]
na forma solidária
, o Estado de Mato Grosso e o Estado de Goiás ao pagamento de R$ 15.000,0 (quinze mil reais)
” (ID. 219062721).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual os recursos de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO EM DESFAVOR DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO

Preliminarmente, o ESTADO DE GOIÁS argui a incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar o ente público apelante, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu interpretação conforme ao artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, o artigo mencionado dispõe que nas hipóteses em que o Estado ou o Distrito Federal foram demandados, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio da parte autora, no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado,
in verbis
:

“Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

No entanto, em relação ao ajuizamento de ações em face de Estados-membros em juízos sediados fora do território dos requeridos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 5.492 e n.° 5.737, atribuiu interpretação conforme ao referido dispositivo legal, de modo a “
restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
”. Confira-se:

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9o, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4o, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3o, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI no 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3o, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI no 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI no 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2o, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3o, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares”.

(STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023).

De acordo com o entendimento da Suprema Corte, no julgamento em questão, a propositura de ação contra um determinado Estado-membro em unidade da federação diversa viola a autonomia federativa, prevista no artigo 18,
caput
, da Carta Magna, e o sistema constitucional de precatórios requisitórios, regido pelo artigo 100, da Norma Constitucional.

Dessa maneira, o efeito imediato das ADIs citadas é a delimitação da competência
ratione personae
, quando um Estado da Federação figura no polo passivo, perante qualquer comarca situada nos limites do seu território.

Assim, forçoso concluir que
o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação no que diz respeito ao ESTADO DE GOIÁS
, matéria que pode ser suscitada e apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser decretada de ofício, consoante inteligência do artigo 64, § 1°, do CPC.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELACIONADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL

Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Referido dispositivo deve ser interpretado, por sua vez, com base na teoria da
actio nata
, com a aplicação do artigo 189, do Código Civil, no sentido de que a partir da violação do direito é que nasce a pretensão para o titular, que se extingue pela prescrição. Confira-se:

“Art. 189. Violado o direito , nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

De outra parte, a Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

Da interpretação conjunta do dispositivo legal em questão e a matéria sumulada pela corte Superior, têm-se que ocorrência da prescrição de fundo do direito ou a prescrição das parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação depende do ato administrativo impugnado, ou seja, a existência de omissão ou de ato comissivo da administração.

In casu
, rechaça-se de plano a tese adotada na sentença vergastada, no sentido de que o prazo prescricional tem início somente após o processo administrativo n.° 166001/2021, data em que a parte apelada tomou conhecimento a respeito das “
discrepâncias lançadas em sua vida funcional
”, tendo em vista que a ausência de progressão funcional repercute diretamente na remuneração do servidor. Logo, incabível qualquer alegação no sentido de que o servidor público não era conhecedor dos fatos alegados em relação às progressões/promoções em seu plano de carreira por mais de 30 (trinta) anos.

Demais disso, os elementos constantes no processado indicam que a pretensão da parte autora, em relação à progressão, não se volta contra uma omissão da administração pública, mas de revisão de ato administrativo único e de efeito concretos.

Isso porque, conforme se verifica da ficha funcional do servidor, ao final do primeiro período de cessão ao ESTADO DE GOIÁS, o ESTADO DE MATO GROSSO efetuou o enquadramento da parte apelada, nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 50/98, na Classe C, nível 03, com efeitos a partir de 22.01.2003, consoante Decreto n.° 406/03 e, posteriormente, realizou a progressão vertical para o nível 4, com efeitos a partir de 01.01.2016, e para o nível 5, a partir de 01.01.2019 (ID. 219062657 e 219062693).

Tratando-se, portanto, de demanda que visa à revisão do ato administrativo de progressão do servidor, a contagem do prazo prescricional tem início, com base na teoria da
actio nata
, do ato que se presente retificar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção e enquadramento como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
REVISÃO DO ATO DE ENQUADRAMENTO
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo
. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula
85
/STJ (EREsp 1.422.247/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19.12.2016). (
STJ
,
AgInt nos EDcl no AREsp 678444 / RJ
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 08/06/2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, considerando que a ação foi proposta em 30.11.2021, encontram-se fulminados pela prescrição e, portanto, insuscetíveis de revisão, os atos administrativos de enquadramento do servidor na Classe C, nível 3 (Decreto n.° 406/03, de 24.04.2003) , e de progressão vertical para a Classe C, nível 4 (publicado no D.O. de 28.04.2016), não havendo que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que se busca com a ação é a retificação/revisão de ato administrativo comissivo, o qual está sujeito à prescrição de fundo do direito.

Nesse sentido:

“Administrativo.
Ação declaratória de reenquadramento e promoção funcional c/com cobrança de diferença salarial. Pretendida modificação de situação funcional. Enquadramento ou reenquadramento que configura ato único de efeitos concretos. Prescrição do direito de ação. Artigo 1o do decreto 20910/1932.
Considerando a data do ajuizamento do feito, resta reconhecida a prescrição quinquenal relativa ao reenquadramento funcional derivado da Lei Municipal n. 2.154/2008, que instituiu a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Autarquia Ré e Portarias n. 034/2008, de 09.04.2008, n. 043/2009, de 28.01.2009. Decisão interlocutória reformada. Agravo de instrumento provido”.

(TJ-PR - AI: 00202645120228160000 Ibiporã 0020264-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 01/08/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O ATO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA CLASSE PLENO PARA A CLASSE SÊNIOR – PRESCRIÇÃO CONSTATADA – PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32)– AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 06 (SEIS) ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ATO – ENQUADRAMENTO OU REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR É ATO DE EFEITOS CONCRETOS – REVISÃO DO ATO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DA CLASSE SÊNIOR PARA A CLASSE MÁSTER, via de consequência, PREJUDICADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, já que a ausência das informações constantes dos documentos solicitados pela autora ao réu não foi decisiva para a improcedência da pretensão. II –
A pretensão da autora de modificar o ato de promoção funcional da classe Pleno para a classe Sênior, realizado em 26 de maio de 2010, está fulminada pela prescrição, já que o prazo aplicável à espécie é o quinquenal, conforme prevê o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, e a ação só ajuizada em 24 de agosto de 2016, ou seja, após o decurso de mais de 06 (seis) anos da publicação do ato. Ademais, o enquadramento ou reenquadramento de servidor é ato de efeitos concretos e não de trato sucessivo, razão pela qual não há como afastar a prescrição.
III – Como consequência de manutenção do ato de promoção funcional da autora da classe Pleno para a classe Sênior, realizado em 26 de maio de 2010, fica prejudicada a pretensão de revisão do ato de promoção da classe Sênior para a classe Máster, para que fosse considerado como ocorrido em 01 de fevereiro de 2014, já que o art. 37, § 1o, da Lei Estadual n. 2.065/1999, exige que o servidor tenha 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe ou posição equivalente para a movimentação por antiguidade. Ademais, mesmo que o critério tempo houvesse sido observado, o art. 13 do Decreto n. 11.517/2003 exige outros requisitos cujo preenchimento não foi demonstrado pela autora”.

(TJ-MS - AC: 08325305520168120001 MS 0832530-55.2016.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 17/01/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021). (Grifo nosso).

Via de consequência, considerando que a pretensão de rever os atos administrativos do ano de 2003 e de 2016, que promoveram o servidor, respectivamente para a Classe C, nível 03 e nível 04, encontram-se afetadas pela prescrição, a pretensão relacionada à progressão ocorrida no ano de 2019 fica prejudicada, uma vez que insuscetível de retificação em relação aos atos antecedentes.

À vista disso, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição de fundo do direito em relação à “
averbação correta do tempo de serviço e elevação de nível do autor
”.

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Em relação à contribuição previdenciária dos servidores cedidos, afastados ou licenciados, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa n.° 02, de 31 de março de 2009, publicada no Diário Oficia da União em 02.04.2009, por meio do qual estabelece orientações reais a serem observadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social, o qual permaneceu vigente até a propositura da presente ação.

Referida Orientação Normativa, ao tratar do Custeio do Regime Próprio de Previdência Social, destaca que nas hipóteses de cessão dos servidores, a responsabilidade para o desconto da contribuição devida pelo segurado, o custeio da contribuição devida pelo órgão de origem e o repasse das contribuições, quando o pagamento da remuneração ou subsídio dos servidores seja ônus do cessionário, será desse órgão ou entidade. Confira-se:

“Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.

§ 1o Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

§ 2o O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com ônus para o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem.

§ 3o O disposto neste artigo se aplica a todos os casos de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo com ônus para o órgão de exercício do mandato, inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato de prefeito ou de vereador em que haja opção pelo recebimento do subsídio do cargo eletivo”.

No pressuposto fático, constata-se da análise da ficha pessoal do servidor apelado que este foi admitido para o exercício da função de professor interino a partir de 22.02.1988, pela Portaria n.° 3052/88, efetivando-se no cargo de professor do quando de carreira do magistério público estadual em 14.06.89, pelo Decreto n.° 1592/89, sendo colocado à disposição do ESTADO DE GOIÁS no período compreendido entre 05.10.1993 até 31.12.2012, sem ônus ao órgão de origem, cabendo ao cessionário o recolhimento de contribuições previdenciárias do servidor e, no intercurso temporal de 01.01.2013 até 31.08.2019, cedido ao mesmo Estado, com ônus para o cessionário, mediante o reembolso da remuneração e dos encargos sociais ao órgão cedente (ID. 219062657).

Assim, diante da cessão do servidor com expressa especificação do ônus do cessionário, ESTADO DE GOIÁS, quanto ao recolhimento e repasses das contribuições previdenciárias, incumbia-lhe tal ato até 31.12.2012. Entretanto, consta do processado que somente foram repassados a partir de setembro de 2007.

Referida omissão, todavia, não pode prejudicar o servidor, tanto é que a o § 1°, do artigo 32, da Orientação Normativa 02/09, anteriormente transcrito, prevê expressamente que no caso de o cessionário não efetuar o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

Logo, no hiato do ESTADO DE GOIÁS quanto aos recolhimentos e repasses das contribuições à autarquia previdenciária da qual o servidor é segurado, tal obrigação recai ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem prejuízo do direito de regresso em face do cessionário omisso, como bem pontuou o magistrado
a quo
.

Nesse ponto, não obstante a alegação do ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões de apelação, de que tal imposição deve ser direcionada ao ESTADO DE GOIÁS, como bem ressaltado preambularmente neste voto, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não tem competência para processar e julgar outro Estado da Federação, devendo, caso assim entenda, buscar o ressarcimento perante o Juízo Competente.

Outrossim, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação, por confusão, numa mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor, uma vez que os repasses são efetuados à Mato Grosso Previdência, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, consoante dispõe o artigo 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 560/14.

DOS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR

No pertinente aos descontos realizados na folha de pagamento do servidor, a título de ressarcimento dos valores pagos por erro operacional da Administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.769.306/AL (Tema n.° 1.009), fixou a tese no sentido de que: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

Com base no referido julgado, para a dispensa de devolução dos valores percebidos equivocadamente, faz-se necessário a comprovação de que o pagamento decorre de erro operacional ou de cálculo, a inexistência de interpretação errônea ou equivocada da lei por parte da administração e a boa-fé objetiva do servidor de que não era possível constatar o equívoco da administração pública.

Na hipótese, é inconteste que os pagamentos realizados ao servidor na folha de pagamento referente ao mês de junho de 2021 (ID. 219062665) decorrem de erro operacional da administração pública, fato reconhecido tanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO como pelo servidor apelado.

De outra parte, revela notar que a demonstração boa-fé objetiva, por meio de provas concretas, de que não era possível constatar o erro da administração pública, comunicar a autoridade responsável e restituir espontaneamente o que recebeu ilegalmente incumbe ao servidor que,
in casu
, não logrou êxito em tal mister.

Nessa conjectura, ressalta-se que o erro da administração era de fácil identificação pelo servidor, mormente pelo fato de que os pagamentos tinham como data base o ano de 2008, porém, manteve-se inerte, vindo a questionar a administração pública tão somente no mês seguinte, ao ser realizado o primeiro desconto.

Além disso, diferentemente do que consignou o magistrado singular, a restituição começou a ser efetuada na folha de pagamento do servidor no primeiro mês subsequente à falha operacional, não cabendo qualquer alegação de longo prazo para a autotutela administrativa.

Dessa forma, inexistente justificativa para que o servidor não pudesse identificar o pagamento indevido e não comprovada, ainda que minimamente, a boa-fé na percepção de tais verbas, conclui-se como não incidente o Tema n.° 1.009, do STJ ao caso dos autos e, portanto, imperativo o ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA QUE CONTINUOU RECEBENDO A REMUNERAÇÃO DEPOIS DE EXONERADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO IDENTIFICAR O PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA.

I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL, ?os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido?. II. À falta de demonstração da boa-fé objetiva da ex-servidora que, conquanto exonerada a pedido, continuou sendo paga por erro operacional da Administração Pública, é imperativa a devolução dos valores respectivos. III. Apelação conhecida e desprovida”.

(TJ-DF 07045486920218070018 1661285, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023). (Grifo nosso).

“JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. PROFESSOR EM REGIME DE TELETRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA PAGA POR ERRO OPERACIONAL DURANTE A PANDEMIA. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (adicional de insalubridade). Em suas razões recursais, afirma que recebeu os valores de boa-fé e sem qualquer requerimento, não sendo possível entender que o pagamento era indevido. Sustenta que não era possível constatar a irregularidade no recebimento e que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo. Afirma ainda que o salário é verba de natureza alimentar, sendo irregular o desconto para ressarcimento ao erário. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. A recorrente, servidora pública da área da educação - professora, laborou em regime de teletrabalho entre 23/03/2020 e 03/2021, recebendo, durante o período, o adicional de insalubridade. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem. Nesse sentido, como forma de robustecer o entendimento aqui exposto, ressalto que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a criação do Enunciado de Súmula 32, que dispõe que: ?O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.?

IV. O professor em regime de teletrabalho não faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que não está exposto às condições que justificam sua percepção. Houve a instauração de processo administrativo, sendo a recorrente notificada para apresentar defesa/recurso contra a decisão da Administração de proceder aos descontos, com o fim de preservação da ampla defesa e contraditório, conforme ID 41752506. Portanto, não há que se falar em nulidade.

V. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: ?Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.?

VI. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública, considerando o abrupto fechamento das escolas e condução dos professores ao regime de aulas on-line e teletrabalho. O pagamento indevido era facilmente constatável pela recorrente, uma vez que, não estando laborando em seu local habitual de trabalho, não faria jus ao adicional de insalubridade. Em outras palavras, possuía plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Portanto, considerando o poder de autotutela e a regular tramitação do processo administrativo, a devolução dos valores, no caso, é devida. Cumpre ressaltar, por fim, que a obrigação de ressarcimento está prevista no art. 120 da Lei Complementar n. 840/11. Nessa mesma linha já entendeu esta Segunda Turma Recursal em caso idêntico: Acórdão 1400017, 07292837520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”.

(TJ-DF 07438008520218070016 1660617, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2023). (Grifo nosso).

DO DANO MORAL

A respeito da pretensão de reparação de dano de natureza moral, como cediço, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o supratranscrito dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
da conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

Do exame da questão posta, constata-se como inequívoco o evento danoso, o nexo causal e a conduta administrativa em relação à negligência da Administração Pública em relação ao recolhimento e repasse de contribuições previdenciárias do servidor, o que, consequentemente, impossibilitou-se de se aposentar, diante da desconformidade entre o tempo de contribuição averbado e o efetivo labor público.

Outrossim, não se vislumbra a existência de excludente de responsabilidade da administração pública, tais como força maior, culpa de terceiro ou exclusiva da vítima.

No que tange ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entretanto, afasto a solidariedade da responsabilidade civil, uma vez que, como já esclarecido, é defeso ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso julgar a ação em relação ao ESTADO DE GOIÁS.

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Nesse contexto, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, para reconhecer a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o referido Estado da Federação, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, em
REEXAME NECESÁRIO
, reformar a sentença e reconhecer a preliminar de prescrição da pretensão relacionada à progressão e ao reenquadramento funcional, afastar a condenação de restituição de descontos em folha de pagamento, bem como para estabelecer que a atualização monetária seja realizada em observância aos temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024